Tribunal: TJES
Processo: 5000544-48.2021.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-48.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: LEDIANY PECINALLI DA COSTA MUTZ
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº
5000544-48.2021.8.08.0007

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDO: LEDIANY PECINALLI DA COSTA MUTZ

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES contra a sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal, à percepção de adicional por tempo de serviço (segundo quinquênio), gratificação por assiduidade e progressão funcional até a referência “C”, bem como ao recebimento das respectivas parcelas retroativas e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Recurso Inominado interposto se restringe a análise a respeito da condenação à reparação de danos morais imposta pela r. sentença. Assim, está em discussão analisar: (i) se a condenação a reparação de danos morais está dentro dos limites da lide; (ii) se restaram configurados os requisitos para a caracterização do dever de indenizar pela Administração; e (iii) se o valor da condenação está razoável e proporcional.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, quanto a alegação de que a r. sentença seria extra petita, esta não tem razão de ser. Ainda que a autora tenha utilizado a “Teoria do Desvio Produtivo” como argumento para fundamentar o pedido de indenização por danos morais, é evidente que a causa de pedir envolvia, de forma mais ampla, a omissão da Administração Pública quanto ao cumprimento tempestivo de deveres legais relacionados à progressão funcional e ao pagamento de vantagens estatutárias, gerando dano injusto à parte autora.

4. O fundamento jurídico aplicado pelo juízo – qual seja, o reconhecimento de dano in re ipsa diante da omissão prolongada da Administração e da violação à legítima expectativa de evolução na carreira – encontra-se dentro dos contornos do pedido e das circunstâncias fáticas narradas.

5. O julgador não está vinculado a fundamentação jurídica apresentada pela parte, podendo, com base nos fatos narrados, aplicar fundamento jurídico diverso, respeitado o princípio da congruência. Assim, não houve qualquer extrapolação dos limites da lide. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro quanto a tal questão, haja vista essa liberdade decorrer do princípio do livre convencimento motivado derivado do princípio constitucional do juiz natural. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. VINCULAÇÃO DO JUIZ À FUNDAMENTAÇÃO DE OUTRAS DECISÕES . AUSÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO . DISPOSITIVO LEGAL DISSOCIADO. SÚMULA 284 DO STF. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 283 DO STF . COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 DO STJ . SÚMULA 7 DO STJ. PROVA DE FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 21/1/2020 e concluso ao gabinete em 22/1/2021 . 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido conteria vício por basear suas conclusões em fundamento que não integrou a causa de pedir da ação; b) o juiz e a Corte de origem estariam vinculados à fundamentação de outras decisões judiciais em demandas semelhantes, envolvendo as mesmas partes e transitadas em julgado; c) é lícita a utilização, para fundamentar decisão judicial, de elementos externos ao processo, como notícias de jornal, não submetidos ao contraditório; d) a mera existência de grupo econômico é suficiente para responsabilizar uma sociedade empresária por obrigações contraídas por outra; e) estaria caracterizada violação ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais; f) a simples assinatura disposta em contrato real, sem a respectiva tradição do bem, é suficiente para o aperfeiçoamento do negócio jurídico; e g) teria sido imposto ao réu o ônus de provar fato negativo. 3-
De acordo com a teoria da substanciação, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não vinculam o juiz, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado ("da mihi factum dabo tibi ius").
4- Tratando-se de ações distintas, pois diferentes as causas de pedir, não há que se falar em vinculação de um juiz aos fundamentos constantes de decisão judicial proferida em outro processo, notadamente por não se estar diante de qualquer das hipóteses de precedentes vinculantes previstas no art. 927, do CPC/2015 .
5- Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, respeitados os limites impostos pelo Código de Processo Civil, a interpretação das provas necessárias à formação do seu convencimento.
6- "A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.593 .243/SC, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 6/9/2017). 7- Quanto ao argumento relativo à coisa julgada, impõe-se registrar que o comando normativo inserido no art. 926 do CPC/2015, apontado como violado pelo recorrente, é demasiado genérico, não confere sustentação à tese desenvolvida e não infirma as conclusões do Tribunal estadual, o que caracteriza a deficiência da fundamentação recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF. 8- A Corte de origem não se limita a citar informações mencionadas pela imprensa para fundamentar a sua decisão, pois, como se observa do atento exame do acórdão estadual, a conclusão acerca da responsabilidade da parte recorrente e da existência de liame entre esta e a sociedade S&S Finance Services decorreu de amplo exame dos fatos e das provas colacionados aos autos, bem como da aplicação da teoria da aparência . 9- Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da aplicação da teoria da aparência e da consequente responsabilidade do recorrente pelo inadimplemento, demandaria o revolvimento de fatos e de provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 10- A parte recorrente não impugna, nas razões do recurso especial, a aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 283/STF, na medida em que a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão recorrido impõe o não-conhecimento da pretensão recursal. 11- Derruir a conclusão que chegou o Tribunal a quo no sentido de que foi comprovada a realização do aporte financeiro, isto é, a tradição do bem, demandaria o reexame das provas e do próprio negócio jurídico celebrado, o que é vedado pelos enunciados da Súmulas 5 e 7 do STJ. 12- Ao contrário do que sustenta o recorrente, não lhe foi imposto o dever de produzir prova impossível, pois a Corte de origem, após afirmar que o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, limitou-se a afirmar que caberia ao réu a prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art . 373, do CPC/2015. 13- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (STJ - REsp: 1922279 SP 2020/0257941-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

6. Quanto à caracterização da responsabilidade da Administração em indenizar a Recorrida, tem-se que melhor sorte não socorre ao Recorrente.

7. É sabido que nem todo inadimplemento contratual ou falha administrativa gera, por si só, dano moral. No entanto, a jurisprudência já assentou que, em casos em que há
inércia administrativa prolongada e injustificada
, frustrando direitos funcionais cristalizados em lei, como progressões automáticas e vantagens estatutárias, o dano extrapatrimonial pode e deve ser reconhecido, dada a violação da dignidade funcional do servidor público.

8. Na hipótese dos autos, a requerente permaneceu por mais de 6 (seis) anos no padrão inicial da carreira, mesmo tendo preenchido os requisitos para a progressão funcional desde 2015. Não bastasse,
a Administração ignorou requerimento administrativo apresentado em 2017
, vindo a reconhecer apenas em 2023 o direito que já era cristalino.

9. A omissão administrativa nesse nível de duração e gravidade não configura mero aborrecimento. Frustra, sim, legítima expectativa de ascensão funcional, impacta diretamente na subsistência do servidor – dada a natureza alimentar das verbas envolvidas – e evidencia desrespeito institucional à legalidade e à eficiência administrativa.

10. Assim, o atraso injustificado na concessão de progressões e vantagens estatutárias —, a omissão específica decorre da
violação dos princípios da legalidade, eficiência e da proteção à confiança legítima do servidor
(arts. 37 e 5º, caput, da CF/88), além do
direito à irredutibilidade e à remuneração condigna
(art. 39, §3º, da CF/88).

11. A jurisprudência entende que em situações como a presente os danos morais são devidos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA . SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VERBA ALIMENTAR SUPRIMIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovado o vínculo estatutário da apelada ao tempo em que o Município/apelante não refutou expressamente nem comprovou o pagamento da remuneração de dezembro de 2012. Sustenta, no entanto, que caberia à apelada comprovar o não recebimento do salário vindicado . 2. Decerto que a prova do não pagamento no referido período não poderia ser exigida de quem não recebeu, porquanto a produção de prova negativa seja de impossível realização – a chamada prova diabólica. 4. O Município de Itororó permanece devedor da verba remuneratória de sua servidora estatutária em atividade em dezembro de 2012, exsurgindo o dever de adimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa, nos moldes do art . 884 do Código Civil. 5. Devidos os danos morais, que se configuram como in re ipsa, uma vez que demonstradas a conduta estatal, o ilícito e o nexo de causalidade. É presumível o dano, uma vez que, sendo a remuneração do servidor público direito fundamental e meio de subsistência para atender as suas necessidades básicas e de sua família, a supressão injustificada do seu pagamento, por certo, ocasiona transtornos maiores do que o mero aborrecimento, sendo factível o reconhecimento do dano e devida a sua compensação . 6. Majora-se os honorários sucumbenciais em favor do advogado da apelada, em observância ao art. 85, §§ 1º e 111, do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigação do Tribunal de aumentar a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrada em primeiro grau, para compensar o trabalho adicional na fase recursal. 7 . Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000126-11.2010 .8.05.0220, em que figura como apelante o MUNICIPIO DE ITORORO e como apelada MARIA DAS GRACAS CARVALHO SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator . Sala das Sessões, de 2022. Presidente Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça (TJ-BA - Apelação: 80001563020178050133, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

12. Portanto, os elementos constantes nos autos demonstram o
abalo à esfera íntima da autora
, legitimando a reparação pelos danos morais sofridos.

13. A quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante das circunstâncias fáticas do caso. Trata-se de valor moderado, condizente com a gravidade da omissão, com o tempo decorrido sem solução administrativa e com a função preventiva da indenização, especialmente tratando-se de ente público que detém o poder-dever de respeitar a legalidade.

14. Considerando o previsto no Enunciado 32 das turmas Recursais do Espírito Santo, e que o valor fixado não é nem exorbitante nem irrisório, não há que se falar em modificação do valor arbitrado. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15. Assim, ausente qualquer elemento que justifique a redução do montante fixado, impõe-se a manutenção da sentença também neste ponto.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Município recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. A omissão prolongada da Administração Pública em implementar direitos estatutários legalmente previstos, como adicionais por tempo de serviço, gratificação por assiduidade e progressões funcionais, frustra a legítima expectativa de ascensão funcional do servidor público, comprometendo sua dignidade profissional e configurando dano moral passível de indenização, ainda que o fundamento jurídico do pedido não se ampare expressamente em doutrina específica, desde que os fatos narrados justifiquem a reparação.

2. É lícita a fixação de indenização por dano moral com base na violação da legalidade administrativa, da proteção à confiança e da dignidade funcional do servidor, especialmente quando demonstrada a inércia administrativa por longo período.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, caput e inc. LIII; art. 37 e art. 39, §3º, todos da Constituição da República; art. 11, 489, §§2ºe 3º, todos do CPC; art. 186 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1922279 SP 2020/0257941-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022; (TJ-BA - Apelação: 80001563020178050133, Relator. GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022; Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)